Tribunal: STF
Processo: RE 1505477
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. Diretora Escolar na rede estadual de ensino. Pretensão de declaração do preenchimento dos requisitos necessários para concessão de aposentadoria especial de professor por meio da regra de transição prevista no art. 11 e seguintes da LCE nº 1.354/2020. Admissibilidade. Aplicação do art. 40, § 5º CF. Previsão do art. 67, § 2º da Lei 9.394/96, com a redação dada pela Lei 11.301/06. Inteligência da ADI 3772 e do Tema nº 965/STF (RE nº 1.039.644/SC). Reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de exercício nos cargos de “Diretor Escolar” e “Supervisor de Ensino” para fins de contagem para aposentadoria especial de professor, com a respectiva expedição da certidão de tempo de contribuição. Precedentes. Reforma da sentença. Recurso da autora conhecido e provido”. (eDOC 5 – ID: e1b41ba0)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: 74389882)



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, assentou que a função de magistério abrange também a coordenação e o assessoramento pedagógico, assim como a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Redator do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009; grifo nosso)  



    Tal orientação foi confirmada no julgamento do Tema 965 da repercussão geral (Rel. Min. Alexandre de Moraes), no qual se fixou tese no sentido de que, na concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (RE 1.039.644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Pois bem. 



    Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que a servidora recorrida faz jus à contagem especial de tempo de trabalho. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por Edilene Aparecida Correia em face do Dirigente Regional de Ensino de Jacareí e da Secretaria de Estado da Educação tendo por objeto a declaração de preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial de professor, bem como a respectiva expedição da certidão de tempo de contribuição, mediante o reconhecimento do período em que exerceu as funções de Diretor de Ensino e Supervisor de Ensino para contagem de tempo para obtenção da aposentadoria pela regra de transição prevista no art. 11, §1º da LCE nº 1.354/2020. 



    A r. sentença analisou os pedidos da impetrante tendo como fundamento os requisitos de aposentadoria previstos no art. 6º da LCE nº 1.354/2020, que disciplina a concessão da aposentadoria especial de professor aplicável aos segurados vinculados ao RPPS após a vigência da reforma da previdência estadual, e denegou a segurança por entender que a impetrante não preenchia o requisito da idade na data do requerimento administrativo.



    Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de enquadramento dos períodos de exercício nas funções de “Diretor de Ensino” e “Supervisor de Ensino” como “tempo de efetivo exercício das funções de magistério”, para fins de concessão da aposentadoria especial de professor, conforme previsão do art. 40, §5º da Constituição Federal e regulamentação do art. 11 e seguintes da LCE nº 1.354/2020, regra de transição aplicável aos segurados vinculados ao RPPS antes da vigência da reforma da previdência paulista.



    (...)



    Nota-se que em ambas as hipóteses, tem-se como exigência indispensável a comprovação exclusiva durante a vida laborativa de tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, de forma que para analisar o preenchimento de tal premissa pela impetrante, faz-se necessário definir se as funções de Diretor de Ensino e Supervisor de Ensino se enquadram no conceito de “funções de magistério” para fins previdenciários. 



    Da simulação de Validação de Tempo de Contribuição expedida pelo RH do órgão de origem (fls. 24/26), extrai-se que a impetrante ingressou nos quadros do magistério estadual pela investidura no cargo de “Professor” em 25/06/1986, na qual permaneceu até 06/01/2003, ascendendo ao cargo de “Diretor de Escola” em 07/01/2003 e sendo designada para função de “Supervisor de Ensino” de 17/01/2018 a 18/07/2022. 



    No tocante ao exercício das funções de “Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”, inegável que o educador no exercício dessas atividades exerce funções inerentes ao magistério, conforme dispõe o art. 67, §2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), com a redação dada pela Lei 11.301/06:



    (...)



    Tal previsão legal vai ao encontro do princípio de valorização dos profissionais da educação escolar, prescrito no art. 206, inciso V da Constituição Federal, e busca bonificar, de alguma forma, a elevada exigência física e mental dos honrosos educadores da educação básica, profissionais que merecem a mais elevada estima em nossa sociedade. 



    Cumpre ressaltar que, na esteira do decido pelo C. STF no julgamento da ADI 3772, a função de magistério “não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar”. 



    (...)



    Ademais, o art. 2º da LCE 836/1993, institui como atribuições dos cargos de suporte pedagógico, aqui incluídos os cargos de “Diretor Escolar” e de “Supervisor Pedagógico”, as atividades a seguir: “ministrar, planejar, inspecionar, supervisionar, orientar e administrar a educação básica”. 



    Por conseguinte, o período em que a impetrante exerceu as funções de “Diretor Escolar” e “Supervisor de Ensino” devem ser computados para fins de concessão da aposentadoria especial de professor por se tratarem de funções inerentes ao exercício do magistério.



    (...)



    Desta feita, demonstrado o efetivo exercício da impetrante exclusivamente em funções de magistério na educação durante toda sua vida funcional, assim como, considerando que vigora em direito previdenciário a princípio do benefício mais favorável ao segurado, aplicam-se as regras de transição de aposentadoria especial de professor à impetrante, consoante regramento do art. 11 e seguintes da LCE nº 1.354/2020. 



    Assim, para se obter a concessão da aposentadoria especial de professor para mulher pela regra de transição faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos a seguir: a) 52 anos de idade; b) 25 anos de contribuição; c) 20 anos de efetivo exercício público; d) 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que pretende se aposentar; e) período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data da entrada em vigor desta lei complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.



    Como comprovado pela Validação de Tempo de Contribuição a fls. 24/26, incluindo-se o período de exercício nas atividades de “Diretor Escolar” e “Supervisor Pedagógico” na contagem de efetivo exercício do magistério, conforme a fundamentação apresentada, na data do requerimento administrativo a impetrante contava com: a) 55 anos de idade; b) 31 anos, 8 meses e 27 dias de tempo de contribuição e efetivo exercício de serviço público; c) 35 anos, 6 meses e 10 dias de tempo de carreira; d) 19 anos, 6 meses e 18 dias no cargo em que pretende se aposentar. 



    Deste modo, restam preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria pretendida na data do requerimento administrativo. 



    Pelos fundamentos apresentados, a r. sentença deve ser reformada para se declarar preenchidos os requisitos aptos à concessão da aposentadoria especial de professor pela regra de transição prevista no art. 11 da LCE Nº 1.354/2020, com a respectiva expedição da certidão de tempo de contribuição.



    (...)” (eDOC 5 – ID: e1b41ba0, p. 3-11)  



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta corte sobre a matéria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente